Tribunal: TJMT
Processo: 0003869-15.2018.8.11.0080
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003869-15.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 329.407.771-87 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz Vara única da Comarca de Querência que, nos autos da
Ação Rescisória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em síntese, a Apelante sustenta que os documentos juntados na contestação são resultado de fraude cometida pela Instituição Bancária e reforça a tese de que não contratou o mútuo na modalidade consignada, reiterando os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade da dívida, repetição em dobro daquilo de pagou e a condenação do Apelado ao pagamento da verba indenizatória por ofensa à honra subjetiva.

Alega que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence, de forma que é necessário o retorno dos autos à origem a fim de proceder à perícia grafotécnica.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 143697679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação Rescisória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer a operação bancária objeto da lide e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Rosalina Alves de Oliveira.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco e assinado pela Consumidora, acompanhado dos documentos pessoais (ID. 143697674 – pág. 63 e seguintes).

Conquanto a Apelante afirme que não reconhece a contratação, fato é que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada no documento de identidade apresentado pela Apelante.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram que a Consumidora contratou o mútuo voluntariamente e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que a Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Assim, está claro que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu contracheque juntado no processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de operação.

A propósito do tema, colaciono o seguinte aresto:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora impugnou genericamente a validade do contrato de empréstimo. Resultou da instrução processual que a autora recebeu o valor do empréstimo e deu a ele destinação desejada. Aliás, a autora não negou haver recebido o valor do empréstimo. Faltou-lhe dizer com clareza o que imputava como ilegal e o que pretendia obter, de resultado prático, como provimento jurisdicional. Até porque inadmissível a simples declaração de nulidade do contrato sem que a autora tenha cogitado devolver o dinheiro recebido do banco. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025861320208260189 SP 1002586-13.2020.8.26.0189, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais em virtude da existência do negócio jurídico e validade da contratação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022